Tribunal: TJPA
Processo: 0803081-59.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803081-59.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEONILSON MELO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTISSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA PENAL DA COMARCA DE CASTANHAL - PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA – DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito inserto no art.
121, § 2º, IV do CPB.

2.
Pedido de desistência formulado.

3
.
A desistência do HABEAS CORPUS constitui ato unilateral do paciente, ocasionando a extinção do processo sem julgamento do mérito.

4
. Pedido de desistência homologado, à unanimidade.

PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
HOMOLOGAR O PEDIDO DE DESISTÊNCA DE HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Leonilson Melo da Silva.

Impetrante: Ney Gonçalves de Mendonça Junior.

Impetrado: Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Dulcelinda Lobato Pantoja.

Processo nº: 0803081-59.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
LEONILSON MELO DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA PENAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA
.

Aduz o impetrante, resumidamente, que o paciente segue preso provisoriamente, desde 30/01/2017, tendo sido denunciado, em tese, como incurso nas penas do ilícito penal encartado do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, e assim segue, ultrapassada a primeira fase do Júri.

Alega, em resumo, ausência de fundamentação na sua constrição cautelar e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, bem como de predicados pessoais favoráveis.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente com aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas e a concessão da ordem.

Distribuídos os autos sob a relatoria da Desa. Vânia Fortes Bitar, esta, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito
.

A medida liminar foi por mim indeferida em 07/04/2020 (Id. nº
2935098
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 13/04/2020, consoante Id nº
2951996
, prestou as necessárias informações.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em 17/04/2020 (Id. nº 2965721) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Petição Id. nº 3031507 requerendo a inclusão do feito em pauta e a sustentação oral do
writ
.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência de fundamentação na sua constrição cautelar e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, bem como de predicados pessoais favoráveis.

Compulsando os autos, verifico que o impetrante peticionou requerendo a desistência do
habeas corpus
e do prosseguimento do feito no Id. nº
3319907
, o que deve ser deferido.

Sobre a homologação do pedido de desistência:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM HABEAS CORPUS. ATO UNILATERAL DA PARTE
. HOMOLOGAÇÃO PELA CÂMARA. CASO DE NÃO CONCESSÃO DA ORDEM MESMO QUE DE OFÍCIO.
1. A desistência do HABEAS CORPUS constitui ato unilateral do paciente, ocasionando a extinção do processo sem julgamento do mérito. 2. Pedido de desistência homologado, à unanimidade.

(TJ-MA - HC: 0533832014 MA 0009862-54.2014.8.10.0000, Relator: JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS, Data de Julgamento: 01/12/2014,

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/12/2014)

Ante o exposto,
HOMOLOGO
o pedido de desistência para que produza seus efeitos legais, extinguindo o feito sem exame de mérito e determinando, ainda, o arquivamento dos presentes autos.

É o voto.

Belém, 13 de julho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 14/07/2020